Tribunal: STF
Processo: AI 80149
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-02-10
Data de publicação: 1981-02-10

Ementa:
Execução fiscal. Imposto de Circulação de Mercadorias. Multa Moratória (limitação). Correção monetária. Lei 4.862/65, art. 16 (inaplicação). - A orientação do STF é no sentido de que a limitação do ônus moratório a 30%, estatuida pelo art. 16 da Lei federal 4.862/65, restringe-se a créditos fiscais da União, não se aplicando ao Imposto de Circulação de mercadorias de âmbito estadual, inclusive por se não tratar de norma geral de direito tributário.
Agravo regimental denegado.